Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-31.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, segundo a qual o réu foi condenado à pena de 10 dias-multa pela prática da contravenção penal prevista no art. 47, da Lei de Contravenções Penais. O apelante pretende a sua absolvição, sustentando a atipicidade da conduta.

3. Contrarrazões apresentadas pelo órgão ministerial. Pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso.

4. Diferente do alegado, a conduta é típica e foi demonstrada a habitualidade necessária para configurar o ilícito penal. O transporte ilegal de passageiros é contravenção penal e as penalidades administrativas não afastam a tipicidade da conduta do réu, visto que as esferas administrativa e penal são independentes. Com efeito, o art. 231, inciso VIII, do CTB, protege a segurança do transporte, enquanto as leis de concessão do transporte público regulamentam o serviço público e, por outro lado, o art. 47, da LCP, tutela a organização do trabalho, revelando propósitos legislativos distintos (Acórdão 1748444, 07022226020218070011, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 1/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. E segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para caracterizar hipótese de aplicação do “princípio da insignificância”, é indispensável que a conduta do agente seja marcada por ofensividade mínima ao bem jurídico tutelado, reduzido grau de reprovabilidade, inexpressividade da lesão e nenhuma periculosidade social (HC 114723, Segunda Turma, Relator Min. Teori Zavascki). No caso, o transporte de passageiros, sem a observância dos critérios legais mínimos de segurança, revela conduta lesiva à incolumidade pública, consubstanciada na segurança viária da coletividade.

6. Por conseguinte, comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e ausentes causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser mantida a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado para condenar o denunciado como incurso nas penas do artigo 47 do Decreto-Lei no 3.688/41 (Precedentes: 07107555420208070007, Relator: Fernando Antônio Tavernard Lima, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 16/2/2023; 07038564820228070014, Relator: Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, publicado no PJe: 16/9/2022; e 07034422720208070012, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2023, publicado no PJe: 20/7/2023.)

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos.